Tribunal: TJBA
Processo: 0051862-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051862-71.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISEU FRANCISCO DE SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO PESSOA DE MOURA, SERGIO GOES DE SANTANA

APELADO: CESAR REINALDO MISINO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VICENTE BASTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DIREITO INTERTEMPORAL - DISTRIBUIÇÃO SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO APÓS DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E AFASTA NULIDADES POR NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE PETIÇÕES E OFÍCIOS QUE NÃO SE VOLTAM AO DEPÓSITO – APELO IMPROVIDO

1. Como bem explicou o objeto da ação o Eminente
a quo
em seu relatório a parte autora ajuizou ação: “
...objetivando o depósito de valores alusivos a taxa condominial referente a loja 01 situada no andar Térreo da demandada, atinente aos meses de março/98 a janeiro/2000., aduzindo pela inicial de fls., que por várias vezes procurou o Sindico do acionado para realizar o pagamento da obrigação condominial de sua unidade, na proporção da fração ideal, prevista na Convenção, sem êxito, eis que entende que o valor correto seria de R$62,00 e não R$217,50 como pretendido pelo gestor, pelo que postulou o depósito de R$1.549,45 referente aos meses de março/98 a janeiro/2000, sendo relevante o registro de que a demanda foi aforada em 08.02.2000.
”.

2. Intimada para realizar o depósito do valor devido, deixou a parte consignante de comprovar o pagamento devido levando a extinção do feito em vista do inciso IV, do art. 267, do CPC/1973.

3. O recibo no valor de R$ 326,88 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), que se encontra no evento 42994627 - Pág. 1 demonstra um depósito em poupança, realizado em nome do próprio autor, sem que haja prova de efetivo depósito judiciário do valor a ser consignado.

4. Ainda quanto ao valor depositado, para que se suprisse o efeito de quitação o depósito deveria ser realizado no valor do contrato, do valor faltante para quitação do contrato e não do que entendesse o mesmo como devido sem maiores provas sobre os mesmos.

5. Com efeito, o TEMA 967 do STJ fixou tese que “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
”.

6. Com a ausência de prova do depósito, perde o objeto qualquer alegação de nulidade quanto a não apreciação de petições e ofícios com pedidos de informação de outro Juízo, na medida em que os mesmos não tratam de dúvidas quanto ao depósito e não elidem a extinção da ação em sua origem por falta do depósito consignatório.

7. A ausência de depósito do valor indicado como devido leva à extinção do feito, independente da discussão a respeito da origem do débito, dos valores devidos e possível descumprimento dos termos do contrato firmado, que deve ser discutido em sede própria.

8. Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, em atenção ao quanto determinava o art. 20, do CPC/1973, vigente quando exarada a sentença, não se mostrando excessivo, em vista de representar cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sem correção, não se podendo ser excessivo frente ao trabalho exercido pelo Profissional do Direito.

9. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0051862-71.1995.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISEU FRANCISCO DE SANTANA
e como apelada
CESAR REINALDO MISINO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .